Tribunal: TJPA
Processo: 0008149-05.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008149-05.2017.8.14.0040

APELANTE: VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROLATADO EM SEDE DE SENTENÇA – PENDÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA E JUNTADA DE DOCUMENTOS – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37 E 435, AMBOS DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PRIMAZIA DO MÉRITO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUIZ COMO AGENTE COOPERADOR PARA O DESLINDE DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Não obstante a controvérsia acerca do pedido de produção pericial, inversão do ônus de prova e juntada de documentos novos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença ora guerreada, justificando a desnecessidade da realização de prova pericial e distribuição do ônus probatório tão somente naquela oportunidade, em violação ao que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II- O feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente. III-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Cível Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida contra
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e VALE S/A,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e extinguiu o processo com resolução do mérito
.

VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que
firmou contrato de compra e venda com a apelada Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda, adquirindo 1 lote no Bairro Nova Carajás, município de Parauapebas, com o intuito de construir/morar no local, mediante pagamento parcelado, não tendo sido informado acerca da passagem de uma ferrovia no Loteamento, fato que causou grande desvalorização do imóvel e prejudicou a tranquilidade no local e não fora informado aos adquirentes.

Requereu a rescisão contratual em virtude da falta de boa fé de uma das requeridas, falta de publicidade e inadequação dos lotes, com devolução de todos os valores até então pagos, acrescidos da devida correção e juros legais, bem como a reparação pelos danos materiais sofridos, os quais deverão ser apurados mediante perícia técnica judicial.

Postulou também a condenação de pagamento de multa de 10% pela rescisão contratual, honorários advocatícios e, de forma alternativa, que seja pago o valor da desvalorização do imóvel, conforme os percentuais que serão demonstrados na perícia solicitada, indenização esta que deverá ser paga pelas duas requeridas.

Por último, requereu a condenação em danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Remetidos os autos ao 1º Grau, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, indeferindo, logo em seguida, a tutela antecipada requerida (ID 4135143).

Designada audiência de conciliação, a mesma se deu infrutífera (ID 4135144).

A sentença (ID
4135159
) julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.
Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida; 2. Determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário-comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora; 3. Deferir ao promissário-vendedor o direito de retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e do percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) à título de multa compensatória pela rescisão; 4. Condenar a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, salvo o período após o ajuizamento desta ação, por força da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, como escopo de evitar enriquecimento ilícito da parte ré; 5. Condenar a Requerida a indenizar o requerente pelas benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), na hipótese de sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo o referido valor ser compensado com os valores que terá que restituir à requerida. 6. Condenou também a parte autora em pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído.

Acolhendo uma preliminar suscitada, a magistrada a quo excluiu da lide a empresa Vale S/A, aplicando à parte autora multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, bem como litigância de má fé.

O autor apresentou Embargos de Declaração (ID
4135160
), os quais foram rejeitados (ID
4135264
).

Inconformado,
VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS
apresentou recurso de Apelação (ID
4135215
).

Aduz má-fé da requerida na compra e venda realizada entre as partes, salientando que o referido negócio fora realizado a partir de promessas de valorização que não se concretizaram, considerando a construção de linha férrea em terreno limítrofe, a qual gerou poluição, ruídos, dentre outros incômodos que levaram ao ajuizado da ação.

Preliminarmente,
suscita cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, asseverando que o feito fora sentenciado sem a produção de provas necessárias e requeridas à aferição de seu direito, mormente pericial e testemunhal.

No mérito
, sustenta a falta de análise de documentos importantes à sua tese que foram juntados à exordial, como um laudo que afirma a desvalorização sofrida nos imóveis naquela região, possibilitou a requerida Nova Carajás Construções receber indenização pelas moradias construídas à margem da ferrovia.

Afirma o recorrente a ocorrência de julgamento extra-petita, uma vez que a s
entença declarou rescindido o contrato de compra e venda dos lotes objeto da lide e determinou a restituição das parcelas pagas e excluiu eventuais juros e multa de atraso (item B), além de permitiu a retenção pelo promissário vendedor (Nova Carajás) de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em razão de despesas com publicidade, tributárias e administrativas (B1), bem como deferiu outra retenção referente a 10% (dez por cento) à título de mora compensatória pela rescisão (B2),

aduzindo que estes itens não foram requeridos pela parte autora, tampouco pela ré em sua peça de defesa e, assim, devem ser excluídos do bojo da condenação.

Pugna, alternativamente, pelo deferimento de indenização por danos materiais ou em decorrente da desvalorização do imóvel, afirmando que a sentença fora omissa por não analisar o referido pedido.

Defende que, apesar de a cláusula 12.4 fazer referência ao comprador, deve ser entendida, com base nos princípios da equidade e do equilíbrio contratual, em desfavor da vendedora, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 955.134 e nº 1119740.

Imputa à vendedora a culpa pela rescisão contratual, afirmando que vendeu o lote objeto da lide ciente da passagem da linha férrea em evidente enriquecimento ilícito, requerendo, por conseguinte, a reforma da
sentença de 1º grau com a condenação da requerida ao pagamento da referida multa de 10% (dez por cento) pela rescisão contratual e 20% (vinte por cento) de honorários contratuais em razão de ter dado causa a presente demanda, a ser apurada com

base nos efetivos valores corrigidos.

Suscita a sua isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto beneficiário da Justiça Gratuita, pugnando ainda pela inversão do ônus da sucumbência.

Requer a fixação de indenização por danos morais, afirmando a ocorrência de ofensa imaterial, a qual ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de ação imputável à ré, bem como a inversão do ônus de prova, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Solicitou a inversão do ônus probatório, de acordo com os ditames dispostos no art. 6º, VIII, do CDC.

Em contrarrazões oferecidas pela apelada Vale S/A (ID
4135218
), esta postulou pelo Desprovimento total do presente apelo.

Em contrarrazões apresentadas pela recorrida Nova Carajás Construções e empreendimento, pugna esta pelo desprovimento do recurso e pela condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ou ao rateio do ônus da sucumbência
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito
.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém, ....... de ...................... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e estar isento de preparo, haja vista o recorrente estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição
.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o autor, ora apelante, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, asseverando que o feito fora sentenciado sem a produção de provas necessárias à aferição de seu direito, mormente pericial e testemunhal.

Para análise da questão, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual, senão vejamos:

Em sua Petição Inicial (ID
4135130
), aduz o autor, ora recorrente: “Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente a documental, pericial e testemunhal, contra prova, juntada de documentos novos dentre outros que se fizer necessário (sic)”. A ré Vale S/A, ora recorrida, sustenta, em sua Contestação que “Requer, ainda, a produção das provas em direito admitidas, em especial a apresentação de documentos, o depoimento pessoal dos autores, oitiva de testemunhas arroladas ao final, sem prejuízo das demais provas que s fizerem necessárias, (...)” (ID
4135145
). A recorrida Nova Carajás, em sua contestação, argumentou que: “A requerida provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental e testemunhal e depoimento pessoal do autor”.

O autor foi intimado por ato ordinatório a apresentar Réplica, oportunidade em que requereu (4135158), reafirmando que: “
Reitera a necessidade de produção de prova pericial, por se tratar de prova fundamental para o deslinde da ação
”.

Ocorre que, não obstante a controvérsia acerca do pedido de produção pericial, inversão do ônus de prova e juntada de documentos novos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença ora guerreada, justificando a desnecessidade da realização de prova pericial e distribuição do ônus probatório tão somente naquela oportunidade, em violação ao que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, importante consignar que o indeferimento de provas deverá, conforme o dispositivo acima transcrito, ser indeferido por decisão fundamentada, conforme se infere do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DA ALIMENTANTE. DESNECESSIDADE.
ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. A fixação dos alimentos demanda a verificação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, com amparo no artigo 1.694, § 1º do Código Civil, de forma que o credor dos alimentos receba o necessário para garantir sua subsistência e o devedor não seja compelido a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 2. A decisão que indeferiu os requerimentos a Agravante está fundamentada, não violando o artigo 93, inciso IX da CF, tampouco os artigos 369 e 378 do CPC, porquanto reputou suficiente a solicitação de envio dos contracheques para a análise da capacidade contributiva dos genitores. 3.
É possível que o magistrado, mediante decisão fundamentada, indefira pedido de produção de provas por considerá-las desnecessárias à elucidação dos fatos, sem que reste configurado cerceamento de defesa, com fulcro no parágrafo único do artigo 370 do CPC
. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07213991420198070000 - Segredo de Justiça 0721399-14.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Observa-se ainda que o chamado princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A doutrina (DIDIER, Freddie JR. In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 85”), observa que:

"Decisão-surpresa é decisão nula, por violação do princípio da contraditório.

Essa nova dimensão do princípio da contraditório redefine o modelo do processo civil brasileiro.

O processo há de ser cooperativo."

À luz da doutrina acima destacada em cotejo com a leitura dos autos, depreende-se que a imediata prolatação da sentença quedou por cercear o direito da parte recorrente de produzir prova voltada à sua tese de culpa exclusiva da recorrida, ao passo que na sentença houve a determinação de retenção de valores pagos.

Frise-se que torna-se insuficiente para a observância da paridade processual a justificativa do julgamento antecipado da lide em sede de sentença, uma vez que frustra fundada expectativa de produção de prova ou, pelo menos, de seu indeferimento por decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Aliás, o feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, devendo a decisão que a determina ou que a indefere ser proferida antes do término da instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa. 2.
O julgamento da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer matéria fática ainda não elucidada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução probatória. 3. Apelação conhecida e provida.
Unânime.

(TJ-DF 20150111457260 DF 0042857-67.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2017 . Pág.: 216/219)

(Grifo nosso)

A nulidade por cerceamento de defesa, portanto, decorrente do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os ditames do Código de Processo Civil, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

Somado a isso, observo que o Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Conforme ressalta Didier Jr. (in
Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil

português
. Coimbra: Coimbra editora, 2010, p. 46.
), o Princípio da Cooperação: "gera poderes-deveres para o órgão jurisdicional (seus quatro aspectos): a) dever de esclarecimento; b) dever de consulta; c) dever de prevenção e d) dever de auxílio", de modo a viabilizar a correta compreensão da lide e o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE PELA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO PARECER DO MP OPINANDO PELO SANEAMENTO DO FEITO E REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO.
DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE E OPORTUNIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS, PROVAS E ATOS CONGÊNERES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, TAMBÉM, PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO, IN CASU, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJ-AL - APL: 00004282020138020058 AL 0000428-20.2013.8.02.0058, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

É bem de ver que o princípio da vedação à decisão surpresa tem estreita ligação com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art.
5º
, inc.
LV
,
CRFB/88
), de modo que, proferida decisão surpresa, também está caracterizada a violação ao contraditório e a ampla defesa e, assim, é o caso de se desconstituir a sentença para que a dilação probatória se complete.

Por fim, descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA

. JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO
§ 3º
, DO ART.
1.013
, DO
CPC/15
. VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA.

I. Caso em que o juízo a quo deixou de intimar a autora acerca do reconhecimento da prescrição, configurando o julgamento surpresa, violando o disposto nos arts. 9º e
10
, do
CPC/2015
. Sentença desconstituída.

II.
A teor do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
Código de Processo Civil de 2015
, é possível o julgamento do mérito em segunda instância, quando, após a desconstituição da sentença, a matéria controvertida versar sobre questão de direito e a demanda se encontrar em condições de julgamento.
III. A existência de ocorrência policial, por si só, não interrompe o decurso do prazo prescricional, previsto no art.
206
,
§ 3º
, do
CC/02
. IV. Hipótese em que o alegado enriquecimento sem causa se deu em abril de 2011, enquanto a presente demanda foi ajuizada somente em 17/05/2017, restando flagrante, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. V. Ante o resultado do julgamento, fixo os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte ré nos termos do art.
85
, do
CPC/2015
. Apelação cível parcialmente provida, a fim de reconhecer a nulidade da sentença. Nos termos do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
CPC/2015
, extinto o feito, com resolução de mérito, forte no art.
487
, inciso
II
, do
CPC/2015
. Unânime. (Apelação Cível Nº 70074415191, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/02/2018)

(Grifo nosso)

Assim, tenho que a nulidade aventada merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos, restando, outrossim, prejudicadas as demais matérias recursais aventadas pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHENDO A QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito.

É como voto.

Belém, ....... de ...................... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022